Tribunal: TJSP
Processo: 1502440-25.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Reprimenda que não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ. Subsidiariamente, pleito de reconhecimento da figura privilegiada com a redução máxima, de substituição

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Reprimenda que não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ. Subsidiariamente, pleito de reconhecimento da figura privilegiada com a redução máxima, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modificação do regime carcerário para outro menos severo. Penas e regimes mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Quantidade de drogas. Bis in idem não configurado. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Causa de aumento do art. 40, VI, mantida, considerando a participação de adolescente na empreitada criminosa. Recurso não provido. Sentença mantida.